Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIBERDADE DO JUIZ QUANTO A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acordão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais.
2. O fato relevante. A recorrente/embargante sustenta que há contradição no acórdão ao julgar improcedentes os pedidos iniciais por insuficiência de provas, haja vista que a sentença de origem indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela embargante para provar seu direito. Alega que, à vista do entendimento do colegiado, haveria a necessidade de se declarar a nulidade da sentença proferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado padece da contradição arguida pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. A pertinência da produção da prova testemunhal sequer foi objeto de apreciação em grau recursal, não sendo possível a valoração das provas requeridas no Juízo de origem por meio dos presentes embargos de declaração contra o Acórdão proferido por esta Turma.
7. Ressalte-se, ainda, que não implica cerceamento de defesa o fato de o Juízo entender prescindível determinada prova, haja vista sua condição de destinatário da produção probatória, havendo liberdade para decidir por aquelas que devem ser produzidas, conforme art. 5o da Lei n. 9.099/95 e art. 370 do CPC.
8. Além disso, ao entender que o acervo probatório é insuficiente para demonstrar a responsabilidade civil do embargado, a Turma firmou seu convencimento mediante análise do conjunto probatório contido nos autos, sendo certo que foram sopesados os argumentos das partes, os quais foram cotejados com as provas colacionadas para se chegar a solução final.
9. Assim, não há vício de contradição a ser sanado no Acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei n. 9.099/95, art. 5o.